Tribunal: TJSP
Processo: 1007395-08.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 11a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Processual civil. Torna dos autos para eventual juízo de retração e/ou manutenção da decisão. Artigo 1.040, II do Código de Processo Civil.

Servidor Público Estadual. Adicional por quinquênios. Critério para juros e correção monetária. Julgamento que se fiou ao entendimento fixado em precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810). Além, inexistência de contrariedade ao

Ementa:
Processual civil. Torna dos autos para eventual juízo de retração e/ou manutenção da decisão. Artigo 1.040, II do Código de Processo Civil.

Servidor Público Estadual. Adicional por quinquênios. Critério para juros e correção monetária. Julgamento que se fiou ao entendimento fixado em precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810). Além, inexistência de contrariedade ao entendimento fixado no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema n] 905). Anterior julgamento mantido.